Tribunal: TJSP
Processo: 2164761-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Cumprimento de sentença. Indeferimento liminar da instauração do incidente. Possibilidade. Encerramento irregular e inatividade da empresa. Circunstâncias insuficientes para garantir a aplicação do art. 50, do Código Civil. Ausente comprovação mínima da alegada inatividade e de abuso da personalidade jurídica. Descabida a instauração do incidente de

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Cumprimento de sentença. Indeferimento liminar da instauração do incidente. Possibilidade. Encerramento irregular e inatividade da empresa. Circunstâncias insuficientes para garantir a aplicação do art. 50, do Código Civil. Ausente comprovação mínima da alegada inatividade e de abuso da personalidade jurídica. Descabida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.